Tribunal: TJPA
Processo: 0009416-14.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00094161420188140028.
COMARCA: Marabá.
APELANTE: Paulin de Jesus Costa (Defensor público Eloizio Cordeiro Taveira).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza da Silva do Socorro Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DENSIVO. CRIME DE FURTO TENTADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUM. 269 DO STJ.PROVIMENTO.
A sentença monocrática deve ser reformada, pois ao fixar a regime de cumprimento da pena, o Juízo de 1º grau considerou a reincidência para aplicar o regime fechado. Todavia, tal decisão contraria o Enunciado 269 do STJ. Dessa forma, em observância ao princípio da proporcionalidade e em harmonia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em razão da reprimenda ter sido fixada em 01 ano e 06 meses de reclusão, considero que o regime inicial intermediário se mostra mais adequado ao caso concreto, razão pela qual, em harmonia com o parecer ministerial conheço e dou provimento ao recurso, apenas estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Paulin de Jesus Costa
, contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 155, §4º, inciso I c/c artigo 14, inciso II Código Penal, imputando a pena de 01 (um) ano e 06 (sies) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial fechado e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa.

De acordo com a exordial acusatória, que em15/07/2018, por volta das 11:45h, o apelante tentou subtrair diversos bens de uma casa em construção pertencente à vítima John Elber Botelho Amoedo, sendo deito por populares que acionaram a Polícia Militar.

A denúncia foi devidamente recebida em 13/11/2018 (fls. 06) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório s acusado manejou recurso, requerendo a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (fls. 44/46).

Em contrarrazões de fls. 52/55 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, afim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 67/68, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Albuquerque, que opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, afim de que o apelante seja submetido a regime de cumprimento de pena menos gravoso.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Trata-se de recurso interposto por Paulin de Jesus Costa visando a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sub fundamento de que a reincidência, por si só, não é suficiente para fixação de regime mais gravoso.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se no caso dos autos, que todas as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal, foram consideradas neutras, sendo a pena-base fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, houve a incidência da agravante de reincidência, majorando a pena em 1/6 (um sexto) e na terceira fase foi aplicada minorante em razão do crime ter sido cometido na forma tentada, sendo reduzida a pena em 1/3 (um terço) restando a pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses pelo crime de furto na forma tentada.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, a sentença, proferida pelo Juiz de 1º grau, assim dispôs,
verbis
:
[...] Em atenção ao disposto no art. 44, II do Código Penal do Código Penal, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, tendo em vista que o acusado é reincidente na forma do artigo 63 do Código Penal. O regime de cumprimento de pena será o inicialmente fechado, tendo em vista a recomendação constante do artigo 33, §2º, `b¿ do Código Penal. Quanto a regra do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, concluo que a detração é ineficaz para o acusado considerando que seu regime é obrigatoriamente fechado [...]

Embora devidamente fundamentada, a sentença monocrática deve ser reformada, pois ao fixar a regime de cumprimento da pena, o Juízo de 1º grau considerou a reincidência para aplicar o regime fechado. Todavia, tal decisão contraria o Enunciado 269 do STJ:
"é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"

Dessa forma, em observância ao princípio da proporcionalidade e em harmonia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em razão da reprimenda ter sido fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, considero que o regime inicial intermediário se mostra mais adequado ao caso concreto. Neste sentido:
"Tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, e que restou condenado à pena de 3 meses e 15 de detenção, descabe falar em desproporcionalidade na fixação do regime semiaberto" (HC n. 453.810/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/10/2018).
¿Confira-se: "Admite-se a fixação de regime prisional semiaberto ao réu reincidente, condenado à pena inferior à 4 anos de detenção, não havendo, pois, desproporcionalidade na imposição de regime mais gravoso que o previsto para a pena aplicada, observado o disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal" (AgInt no AREsp n. 616.023/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/12/2016).
Cito, ainda, julgado do Supremo Tribunal Federal:
"Esta Corte sufraga o entendimento de que diante da verificação da agravante da reincidência na segunda fase de aplicação da pena, é possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso" (HC n. 158.306 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJE 5/9/2018).

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial conheço do recurso de apelação interposto e dou-lhe provimento, para reformar a sentença impugnada, apenas estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme artigo 33, § 2º, ¿b¿, do Código Penal, mantendo todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.